Tribunal: TJES
Processo: 5000864-27.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-27.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: LORENA PAULA CABRAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR ANTES DA CITAÇÃO DA REQUERIDA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo desistência do autor antes da citação da requerida, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não foi perfectibilizada. Precedentes do STJ.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000864-27.2023.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDA : LORENA PAULA CABRAL

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à possibilidade ou não de condenação em honorários advocatícios em decorrência da homologação do pedido de desistência, antes da triangularização da relação processual.

A sentença recorrida homologou o pedido de desistência formulado pelo Apelante antes da citação da Apelada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 5181072).

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que é incabível a condenação em honorários advocatícios se sequer houve a triangularização da relação processual, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor (ID 5181075).

Pois bem.

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não foi perfectibilizada.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.592.181/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVER ESSA CONCLUSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado estadual consignou expressamente que a desistência da ação ocorreu antes da apreensão do veículo e subsequente citação, ressaltando, ainda, a apresentação prematura da contestação, por parte da ré, ora agravante, a qual se antecipou aos termos da ação. A revisão dessa premissa demandaria o imprescindível reexame fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,
"havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada" (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015)
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.063.920/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
. Precedentes: AREsp. 176.374/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ 18/06/2012; AgRg no REsp. 1.197.486/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 23.03.2011; EDcl na DESIS no REsp. 1.149.398/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.11.2010. Incide a Súmula 83/STJ.

2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao analisar as peças que formaram o agravo de instrumento, concluiu que a recorrente não foi citada e somente compareceu aos autos depois de ter sido excluída do processo em face da desistência manifestada pelo ente público. A revisão desse entendimento pressupõe o reexame de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 558.010/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015.)” (destaquei)

Nesse sentido, considerando que o pedido de desistência foi formulado antes da citação da Apelada, deve ser reformada a sentença para extirpar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença recorrida para retirando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5000864-27.2023.8.08.0008_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)